Tribunal: TJDFT
Processo: 0737660-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ATRASO NEUROPSICOMOTOR SECUNDÁRIO À EPILEPSIA. RECUSA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO PELA OPERADORA.
1. A recusa à realização de procedimentos não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, notadamente porque o referido rol não é exaustivo.
2. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, por ser esta uma competência do médico que acompanha seu paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.